Tribunal: STF
Processo: RC 1207
Classe: RC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-05-21
Data de publicação: 1974-05-21

Ementa:
CONTRA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR, QUE APRECIOU EM GRAU DE
RECURSO, EXCEÇÃO DE INCOMPETENCIA, NÃO CABE RECURSO ORDINÁRIO. CABE,
EM TESE, RECURSO EXTRAORDINÁRIO, QUE, NO ENTANTO DEIXOU DE SER
INTERPOSTO. INTELIGENCIA DOS ARTS. 563, A, E 570 DO C.P.P.M.
RECURSO ORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.